Tribunal: TRF3
Processo: 5000814-02.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
54/689)

5000814-02.2023.4.03.6110

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000814-02.2023.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: IRANI DE OLIVEIRA PRADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE MARTINS PIROLO - SP351450-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IRANI DE OLIVEIRA PRADO

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE MARTINS PIROLO - SP351450-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA. EXTRAPOLAÇÃO TÉCNICA RETROATIVA. TEMA 629 STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, indeferindo, contudo, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou especial por insuficiência de tempo total. O juízo de origem rejeitou diversos períodos por vícios formais nos formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica; (iii) a validade da metodologia de aferição de ruído (audiodosimetria); (iv) a possibilidade de reconhecimento de períodos especiais mediante extrapolação técnica de dados ambientais em razão de continuidade de condições de trabalho; e (v) a aplicação do Tema 629 do STJ para períodos com prova documental insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária, uma vez que o proveito econômico da causa é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. Cerceamento de defesa não configurado. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele indeferir diligências inúteis. Vícios formais em PPPs constituem ônus probatório da parte, não sendo a perícia técnica judicial o meio adequado para sanar omissões documentais de responsabilidade do empregador.

5. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância (90 dB até 18.11.2003 e 85 dB a partir de 19.11.2003) configura atividade especial. A técnica de audiodosimetria é válida para aferição do agente nocivo, conforme o Enunciado no 13, III, do CRPS. Permanência presumida.

6. Cabível a extrapolação técnica retroativa de dados ambientais quando comprovado que o segurado trabalhou na mesma empresa e ambiente em períodos sucessivos, inexistindo prova de alteração no layout ou maquinário que justifique a variação dos níveis de ruído. Reconhecimento dos períodos de 01/07/1990 a 03/09/1991 e 01/06/1998 a 01/08/2003.

7. Aplicação do Tema 629 do STJ aos intervalos cujos PPPs apresentam vícios formais insanáveis (ausência de carimbo ou de responsável técnico). A insuficiência de prova material eficaz impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, evitando a formação de coisa julgada material em prejuízo do segurado.

8. Manutenção da improcedência quanto à concessão do benefício, ante a não implementação do tempo mínimo necessário, mesmo com os períodos ora acrescidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação aos períodos de 20/07/2010 a 19/02/2013 e de 15/01/2018 a 01/10/2019 e reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1990 a 03/09/1991 e 01/06/1998 a 01/08/2003. Majorados os honorários advocatícios a cargo do INSS (Art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de responsável técnico em período específico do PPP pode ser suprida pela extrapolação de dados técnicos de períodos subsequentes hígidos, desde que haja identidade de empresa, funções e ambiente de trabalho. 2. A insuficiência de prova material por vício formal em formulários previdenciários enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o Tema 629 do STJ."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 370, 485, IV, 496, § 3o, I, e 85, § 11; Lei no 8.213/1991; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 211 e 629; CRPS, Enunciado no 13, III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000814-02.2023.4.03.6110

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: IRANI DE OLIVEIRA PRADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE MARTINS PIROLO - SP351450-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO HENRIQUE MARTINS PIROLO - SP351450-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IRANI DE OLIVEIRA PRADO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por IRANI DE OLIVEIRA PRADO (ID 283260860) e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 283260861) contra sentença (ID 283260858) que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição/especial.

O juízo de origem reconheceu a especialidade apenas do período de 02/08/2003 a 12/12/2008. Os demais intervalos foram rejeitados por vícios formais nos formulários PPP, como ausência de carimbo e de responsável técnico. O benefício foi indeferido por insuficiência de tempo total.

A parte autora, em seu recurso, argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, defende o reconhecimento dos períodos afastados ou, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a estes, com fulcro no Tema 629 do STJ.

O INSS requer o conhecimento da remessa necessária. No mérito, impugna o período reconhecido sob a alegação de irregularidade na metodologia de aferição do ruído e ausência de permanência. Pugna ainda pela condenação exclusiva da autora em honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 283260864).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, o proveito econômico almejado não excede o referido limite legal.

Portanto, indefiro o pedido do INSS de submissão à remessa necessária.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis (Art. 370 do CPC). Falhas formais em PPPs, como falta de carimbo, são ônus da parte autora e não justificam a realização de perícia técnica judicial em empresa ativa, quando a prova deve ser essencialmente documental.

ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Da Especialidade por Exposição ao Ruído e Metodologia

O INSS impugna o período de 02/08/2003 a 12/12/2008 (Emplal). O PPP indica ruído de 90,5 dB(A), nível superior aos limites de 90 dB (até 2003) e 85 dB (após 2003). A técnica de audiodosimetria é válida, nos termos do Enunciado no 13, inciso III, do CRPS. A permanência é presumida para o ruído. Assim, mantenho a especialidade reconhecida na sentença.

Da Extrapolação Técnica: Empresas Emplal e Dixie

A sentença rejeitou períodos da Emplal e da Dixie por falta de responsável técnico. Contudo, assiste razão à parte autora ao pleitear a aplicação da técnica de continuidade da insalubridade.

Empresa Emplal: No intervalo de 01/06/1998 a 01/08/2003, a função e o ambiente são os mesmos do período posterior (já reconhecido com base em dados técnicos hígidos).

Empresa Dixie: Quanto ao período de 01/07/1990 a 03/09/1991, observa-se que o formulário indica responsável técnico a partir de 1993 para o mesmo ambiente.

Inexistindo prova de alteração no layout ou maquinário, presume-se que a nocividade (ruído) já estava presente nos intervalos anteriores. A extrapolação retroativa é admitida pela jurisprudência deste Tribunal quando há identidade de condições ambientais.

Portanto, reconheço a especialidade dos intervalos de 01/07/1990 a 03/09/1991 (Dixie) e 01/06/1998 a 01/08/2003 (Emplal).

Dos Períodos com Vícios Formais Insanáveis (Tema 629 STJ)

Em relação aos períodos de 20/07/2010 a 19/02/2013 e 15/01/2018 a 01/10/2019 (Fibrasa), permanecem vícios que impedem o julgamento do mérito (falta de responsável e de carimbo, respectivamente). Aplicando o Tema 629 do STJ, a insuficiência de prova material eficaz deve levar à extinção do processo sem resolução do mérito, e não à improcedência, preservando o direito de nova ação futura com prova retificada.

Conclusão e Consectários

Mesmo com o reconhecimento dos novos períodos por extrapolação, o tempo total de serviço especial e comum não atinge o necessário para a concessão de qualquer modalidade de aposentadoria (Especial ou Tempo de Contribuição). Mantida a improcedência do benefício.

Sucumbência recíproca mantida. Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 pontos percentuais os honorários fixados na sentença em favor do patrono da autora (Art. 85, § 11, CPC), suspensa a exigibilidade em face da autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação aos períodos de 20/07/2010 a 19/02/2013 e de 15/01/2018 a 01/10/2019 e reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1990 a 03/09/1991 e 01/06/1998 a 01/08/2003.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA. EXTRAPOLAÇÃO TÉCNICA RETROATIVA. TEMA 629 STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, indeferindo, contudo, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou especial por insuficiência de tempo total. O juízo de origem rejeitou diversos períodos por vícios formais nos formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica; (iii) a validade da metodologia de aferição de ruído (audiodosimetria); (iv) a possibilidade de reconhecimento de períodos especiais mediante extrapolação técnica de dados ambientais em razão de continuidade de condições de trabalho; e (v) a aplicação do Tema 629 do STJ para períodos com prova documental insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária, uma vez que o proveito econômico da causa é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. Cerceamento de defesa não configurado. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele indeferir diligências inúteis. Vícios formais em PPPs constituem ônus probatório da parte, não sendo a perícia técnica judicial o meio adequado para sanar omissões documentais de responsabilidade do empregador.

5. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância (90 dB até 18.11.2003 e 85 dB a partir de 19.11.2003) configura atividade especial. A técnica de audiodosimetria é válida para aferição do agente nocivo, conforme o Enunciado no 13, III, do CRPS. Permanência presumida.

6. Cabível a extrapolação técnica retroativa de dados ambientais quando comprovado que o segurado trabalhou na mesma empresa e ambiente em períodos sucessivos, inexistindo prova de alteração no layout ou maquinário que justifique a variação dos níveis de ruído. Reconhecimento dos períodos de 01/07/1990 a 03/09/1991 e 01/06/1998 a 01/08/2003.

7. Aplicação do Tema 629 do STJ aos intervalos cujos PPPs apresentam vícios formais insanáveis (ausência de carimbo ou de responsável técnico). A insuficiência de prova material eficaz impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, evitando a formação de coisa julgada material em prejuízo do segurado.

8. Manutenção da improcedência quanto à concessão do benefício, ante a não implementação do tempo mínimo necessário, mesmo com os períodos ora acrescidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação aos períodos de 20/07/2010 a 19/02/2013 e de 15/01/2018 a 01/10/2019 e reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1990 a 03/09/1991 e 01/06/1998 a 01/08/2003. Majorados os honorários advocatícios a cargo do INSS (Art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de responsável técnico em período específico do PPP pode ser suprida pela extrapolação de dados técnicos de períodos subsequentes hígidos, desde que haja identidade de empresa, funções e ambiente de trabalho. 2. A insuficiência de prova material por vício formal em formulários previdenciários enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o Tema 629 do STJ."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 370, 485, IV, 496, § 3o, I, e 85, § 11; Lei no 8.213/1991; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 211 e 629; CRPS, Enunciado no 13, III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para extinguir o processo sem resolução do mérito, em relação aos períodos de 20/07/2010 a 19/02/2013 e de 15/01/2018 a 01/10/2019 e reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1990 a 03/09/1991 e 01/06/1998 a 01/08/2003, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão